Tribunal: TJSP
Processo: 1067090-77.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Processual. Tempestividade recursal. Interposição, contra a sentença de Primeiro Grau, de três embargos de declaração pela mesma parte, um após a rejeição do outro. Direcionamento inequívoco do segundo recurso contra a sentença originariamente embargada, não contra a decisão dos primeiros embargos. Hipótese em que inadmissíveis os segundos declaratórios, seja pela regra de unirrecorribilidade,

Ementa:
Processual. Tempestividade recursal. Interposição, contra a sentença de Primeiro Grau, de três embargos de declaração pela mesma parte, um após a rejeição do outro. Direcionamento inequívoco do segundo recurso contra a sentença originariamente embargada, não contra a decisão dos primeiros embargos. Hipótese em que inadmissíveis os segundos declaratórios, seja pela regra de unirrecorribilidade, seja pela clara intempestividade. Efeito interruptivo decorrente da oposição de embargos declaratórios que diz respeito à interposição de outros recursos contra a decisão embargada, não abrindo ensejo ao manejo indefinido de novos embargos. Extemporaneidade dos segundos embargos declaratórios, não conhecidos exatamente por preclusão, por seu turno determinante da ausência de efeito interruptivo de prazo no tocante a eles. Lapso para a apresentação de apelação contra a sentença que se contou, dessa forma, da rejeição dos primeiros embargos de declaração. Apelo em tais condições intempestivo. Recurso não conhecido nesse ponto.

Processual. Multa aplicada pela oposição de embargos de declaração tidos por protelatórios em face da r. sentença. Art.1.026, § 2o, do CPC. Conduta claramente temerária da parte, pela reiteração de três embargos declaratórios contra a mesma decisão. Decisão que impôs sanção confirmada. Apelação da autora desprovida na parte conhecida.